Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Processo : 0713047-57.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da sentença (id. 231180329 dos autos originários n. 0700410-48.2024.8.07.0020) que extinguiu o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC, em virtude da satisfação integral do débito. O agravante alega que o feito até então estava sendo julgado à revelia, e somente em data recente tomou conhecimento que seus créditos alimentares mensais, oriundos da Reclamação Trabalhista no 0000285-09.2021.5.10.0016, estavam sendo bloqueados no bojo daquele processo trabalhista, por força da decisão de id. 213487573 na origem. Aduz que “diante o fato de que os bloqueios de seus créditos ocorriam em parcelas mensais, cujos pagamentos ainda eram incertos, aguardou o Agravante a transferência do numerário para conta judicial titulada ao v. Juízo Agravado, o que ocorreu apenas em 12 de março do corrente, conforme certificado no Id. 228852858”. Diz que após a certificação aviou petição de id. 228870043, onde pugnou “porque seja formalizada a penhora, intimando-se o Executado na forma prevista no Art. 841 do Código de Processo Civil”, ao passo em que o agravado postulou pela expedição de alvará, em clara tentativa de subtração da possibilidade de o devedor impugnar a penhora. Acrescenta que para a sua surpresa, na data de 03/04/2025, recebeu intimação por meio do DJE do teor da decisão agravada, “que não só infirma o pedido de formalização da penhora e de intimação do Devedor como, ainda, libera o valor (apenas bloqueado) ao Autor, o que ostenta risco eminente de perdimento da quantia”. Assegura que houve cerceamento de defesa, especialmente porque o devedor deve ser intimado após a realização da penhora, a fim de poder exercer seu direito de defesa, nos termos do art. 841 do CPC. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Cada espécie recursal tem uma finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão. No caso, a parte insurge-se em face de sentença (id. 231180329 da origem) que, expressamente, extinguiu o cumprimento de sentença por entender ter havido a satisfação integral do crédito debatido. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de “sentença”: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o art. 203, § 1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2o, CPC/2015. Na espécie, como visto, houve expressa extinção do feito, inclusive o agravante sequer discute a natureza jurídica da decisão prolatada. Como decorrência lógica, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois ausente a dúvida objetiva. Nesse sentido: [...]. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento da dívida deve ser impugnado por meio de recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1137282/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018. Grifado.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 174.288/SE, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018. Grifado.) Na mesma linha, o aresto desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 203, §1o do CPC, a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, a desafiar recurso de apelação, conforme art. 1009, caput, do mesmo diploma legal, e não agravo de instrumento. II - Havendo previsão expressa de recurso cabível, a interposição de recurso diverso constituiu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (AI 0720662-11.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 19/2/2020, DJE 17/3/2020. Grifado.) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator